Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704978-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. EMBARGADO: AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, MARCELO PAULINO DE CAMPOS D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., contra acórdão de ID – 29202533. O embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29063334. Nos termos do artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AIDA DE OLIVEIRA CAMPOS BERNARDES, MARCELO PAULINO DE CAMPOS, para, querendo, responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador